Tribunal: TJSP
Processo: 2060759-56.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Habeas corpus. LESÃO CORPORAL e AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Indícios de autoria e materialidade. Circunstâncias do caso que denotam agressividade. Inexistência de constrangimento ilegal na custódia para a garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psíquica da vítima. Ordem denegada.